Tribunal: TJPA
Processo: 0001445-71.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001445-71.2020.8.14.0039

APELANTE: FERNANDO DIAS SODRE, CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, FERNANDO DIAS SODRE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR –
DA VIOLAÇÃO DO SISTEMA PENAL ACUSATÓRIO – INVIABILIDADE -
ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO
PARQUET
NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. HOMENAGEM AO
princípio do livre convencimento motivado. PRECEDENTES DO STJ/STF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I –
A circunstância do Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça;

II - Portanto, diante dos argumentos delineados, inviável acolher o pleito defensivo, devendo ser rejeitada a questão preliminar suscitada;

MÉRITO

I – Insustentável cogitar-se na tese absolutória, uma vez que foram encontrados na casa dos recorrentes (Laudo Toxicológico Definitivo, ID Nº 5251925 – pág. 26/27) 31 (trinta e uma) petecas plásticas de cor branca, contendo substâncias petrificadas de cor marrom; - 01 (uma) pedra de cor marrom embalada em plástico transparente; que após pesagem obteve-se os seguintes valores: Peso Bruto: 26,235 g (vinte e seis gramas e duzentos e trinta e cinco miligramas) Peso Líquido: 20,145 g (vinte gramas e cento e quarenta e cinco miligramas) - 01 (um) tablete de ERVA seca e prensada envolvida por fita gomada e embalada em plástico transparente; - 01 (uma) porção de ERVA seca e prensada, acondicionada em saco plástico de cor branca; que após pesagem obteve-se os seguintes valores: Peso Bruto: 0,874 kg (oitocentas e setenta e quatro gramas) Peso Líquido: 0,864 kg (oitocentas e sessenta e quatro gramas).Na espécie, o Laudo menciona que após análise da substância petrificada de cor caramelo, encontradas, obteve-se resultado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como COCAÍNA e, que da análise da erva apreendida, obteve-se o resultado positivo para o grupo Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA. Aliado a prisão em flagrante dos apelantes conforme se depreende pela prova oral colhida que indicaram os recorrentes como os protagonistas do delito;

II - Na hipótese, não se vislumbrou a presença de qualquer motivo para desconsiderar as provas do acervo processual, mormente pela apreensão de considerável quantidade e diversidade de substâncias ilícitas, que guardaram consonâncias com as provas orais colhidas, evidências que ratificaram o decisum hostilizado que deve seguir irretocável em todos os seus termos

III - Destarte os argumentos produzidos, seguem
FERNANDO DA SILVA SODRÉ condenado às pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, condenada às pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FERNANDO DA SILVA SODRÉ condenado às pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, condenada às pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, além do REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, interpuseram os respectivos recursos, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

O Representante do Ministério Público asseverou pela aplicação do regime inicial fechado em face de FERNANDO SODRÉ, em razão da reincidência (ID 5251927).

A defesa de FERNANDO SODRÉ em suas razões asseverou, em sede preliminar, a violação do sistema acusatório ante ao pedido absolutório do Ministério Público e, no mérito, pugnou pela reanálise quando a reincidência, pois a sentença condenatória paradigma não transitou em julgado (ID 5251928). Noutro ponto sustentou o pleito absolutório, em razão de dúvidas quanto à autoria delitiva. Quanto a CARLEANE PEIXOTO, asseverou pela absolvição por pairar dúvidas quanto à autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo (ID
5251928).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 5251929).

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial devido FERNANDO SODRÉ não ostentar a reincidência, devendo ser aplicado o regime semiaberto. Quanto ao apelo de FERNANDO SODRE e CARLEANE PEIXOTO, pugnou pelo conhecimento e improvimento.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por FERNANDO DA SILVA SODRÉ, CARLEANE DA SILVA PEIXOTO além do REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, inconformados com os termos da decisão prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

Narra a exordial, no dia 15 de fevereiro de 2020, por volta das 21h3Omin, os denunciados FERNANDO DIAS SODRÉ e CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, praticaram os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006), crime este ocorrido na Rua Quinze de novembro, Bairro Pandolfi, Paragominas/PA. Extrai-se dos autos que a guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva, quando os policiais receberam informações de que havia comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na Rua Quinze de Novembro, Bairro Pandolfi. Por este motivo pelo qual os policiais se encaminharam o local. chegando ao endereço informado, os policiais desligaram o giroflex e as luzes internas da viatura, passando a observar a movimentação estranha para uma casa com as luzes apagadas e, aparentemente, abandonada. Além disso, havia um indivíduo, que demonstrava ser usuário de drogas, entrando e saindo a todo tempo pelo portão. Ato contínuo, os policiais adentraram, o local, onde encontraram os denunciados trancados em um quarto. Neste cômodo havia 31 (trinta e um) papelotes de substância semelhante à OXI., pesando aproximadamente 8.7g (oito gramas e setecentos miligramas), no chão do quarto, junto a uma pedra de substância semelhante à Oxi, pesando aproximadamente 17.1g (dezessete gramas e cem miligramas), e outra porção de substância semelhante à maconha, pesando aproximadamente 104.5g (cento e quatro gramas e cinquenta miligramas). Os policiais seguiram as buscas e, ainda neste quarto, encontraram um tablete de substância semelhante à maconha prensada, pesando aproximadamente 775.5g (setecentos e setenta e cinco gramas e cinquenta miligramas). Na residência também foi encontrada uma balança de precisão da cor preta e a quantia de R$19,95 (dezenove reais e noventa e cinco centavos).

Devidamente processados, FERNANDO DA SILVA SODRÉ foi condenado às pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, foi condenada às pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Todavia, o parquet estadual inconformado com o regime inicial de cumprimento de pena de FERNANDO SODRÉ, asseverou que o regime fosse alterado para o fechado pela reincidência. Nesses termos, os recorrentes interpuseram os respectivos recursos, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A prova da materialidade do ilícito penal restou evidenciada através do Laudo Toxicológico Definitivo, ID Nº 5251925 – pág. 26/27, que analisou a apreensão de 31 (trinta e uma) petecas plásticas de cor branca, contendo substâncias petrificadas de cor marrom; - 01 (uma) pedra de cor marrom embalada em plástico transparente; que após pesagem obteve-se os seguintes valores: Peso Bruto: 26,235 g (vinte e seis gramas e duzentos e trinta e cinco miligramas) Peso Líquido: 20,145 g (vinte gramas e cento e quarenta e cinco miligramas) - 01 (um) tablete de ERVA seca e prensada envolvida por fita gomada e embalada em plástico transparente; - 01 (uma) porção de ERVA seca e prensada, acondicionada em saco plástico de cor branca; que após pesagem obteve-se os seguintes valores: Peso Bruto: 0,874 kg (oitocentas e setenta e quatro gramas) Peso Líquido: 0,864 kg (oitocentas e sessenta e quatro gramas).

Na espécie, o Laudo menciona que após análise da substância petrificada de cor caramelo, encontradas, obteve-se resultado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como COCAÍNA e, que da análise da erva apreendida, obteve-se o resultado positivo para o grupo Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA.

Na hipótese, além da quantidade e diversidade da droga apreendida, as provas orais carreadas ao acervo processual, constituíram uma base sólida para edificar o edito condenatório, que indicaram os recorrentes FERNANDO DA SILVA SODRÉ e CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, como protagonistas do delito em comento, como se pode observar pelos relatos dos agentes que efetuaram a prisão e apreensão da droga, principalmente pelas esclarecedoras declarações de LAERCIO JÚNIOR SANTOS SANTANA:

Que, estavam em rondas e receberam uma denúncia informando que na Rua 15 de novembro estaria ocorrendo venda de drogas em uma residência. Foram até o local, deligaram as luzes da viatura e ficaram observando. Perceberam que entravam e saíam pessoas da casa abandonada. Entraram pelo portão da casa que estava aberto e constatam que lá dentro estava ocorrendo a comercialização de drogas. Dentro da casa foram encontradas substâncias que pareciam óxi e maconha, balança de precisão, uma certa quantia em espécie e os dois réus. A Carleane disse que o entorpecente era dela e que estava vendendo e dolando o entorpecente. Fernando não disse nada. Entraram na casa à noite. Somente os réus e os materiais encontrados foram conduzidos para a delegacia.”

Na ocasião RAFAEL SOUSA DE FREITAS, declarou:

Que, “receberam uma denúncia informando que em determinado local havia essa boca de fumo. Foram até o local e perceberam uma movimentação considerável de pessoas, em local ermo. Desligaram o giroflex e ficaram observando a movimentação, que se tomou muito intensa por usuários de drogas. Posteriormente, entraram no local que era aberto, não tinha portas e estava aparentemente abandonado e encontraram os réus. Na sala principal encontraram pelo chão a substância que aparentava ser óxi. Alguns papelotes já estavam prontos e outros estavam para serem feitos. Fizeram buscas pela residência e, também encontraram um tablete que aparentava ser maconha. Na casa não tinha nenhum móvel e estava toda aberta, aparentava ser um local para embalagem e comércio de drogas. A Carleane confessou que comercializava os entorpecentes e que a droga era dela. Além da droga, encontraram uma balança de precisão, uma quantidade de dinheiro, os papelotes, duas mudas de roupa e uma mochila. Fernando negou, disse que tinha um relacionamento com Carleane e que não tinha conhecimento da situação. No local não tinha nem uma cadeira para sentar e

a droga estava espalhada pela casa, mesmo assim Fernando negou saber.”

Por fim
THIAGO CARDOSO COSTA, declarou:

Que, “estavam fazendo rondas pelo bairro Pandolfi e receberam uma denúncia de que havia usuários de drogas em uma casa abandonada. Foram ao local, desligaram o giroflex da viatura e ficaram observando a movimentação. Verificaram vários usuários no local e que a casa parecia abandonada. Entraram na casa e encontraram os réus com as drogas. Além da droga, encontraram balança de precisão, R$19,00 em dinheiro, duas roupas e um colchão. Na casa não havia móveis e estava toda aberta. A Carleane falou que a droga era dos dois e que era para venda. Fernando não disse nada.”

Na espécie, segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por
policiais
têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/
2022
).

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios ou confusos. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, ou que o os agentes teriam interesse na condenação do recorrente, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou ineficaz essa manobra defensiva.

Na oportunidade, cogitou-se na peça argumentativa defensiva acerca do
standard
probatório com supedâneo no
in dubio pro reo
, contrasta com as evidências do acervo processual, uma vez que as
provas da autoria e da materialidade delitiva seriam inescusáveis, assertiva que orienta para o envolvimento incontroverso dos recorrentes no crime de tráfico de drogas, sendo, portanto, ineficaz o apelo argumentativo de nulidade por derivação, em face do substrato probatório subsumir a conduta dos recorrentes ao tipo do art. 33 da Lei de Drogas.

Na hipótese, não se vislumbrou a presença de qualquer motivo para desconsiderar as provas do acervo processual, mormente pela apreensão de considerável quantidade e diversidade de substâncias ilícitas, que guardaram consonâncias com as provas orais colhidas, evidências que ratificaram o decisum hostilizado que deve seguir irretocável em todos os seus termos.

PRELIMINAR

DA VIOLAÇÃO DO SISTEMA PENAL ACUSATÓRIO.

A circunstância do Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155,
caput,
e 385, do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente,
ou mesmo oposta
, do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado" (STJ,
REsp 1.521.239/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017).

E ainda:

"JUIZ – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO – VINCULAÇÃO – AUSÊNCIA. Ante o princípio do livre convencimento motivado, manifestação do Ministério Público, no sentido da absolvição, não vincula Órgão julgador." (STF, RHC 151.476, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020.)

Portanto, diante dos argumentos delineados, inviável o pleito defensivo, não havendo motivos para acolher a preliminar que deve ser rejeitada.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos acusados ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

É sabido que para configurar a reincidência é necessário que o segundo crime ocorra depois do trânsito em Julgado da primeira condenação, nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENAS. NECESSIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Inteligência do artigo 63 do Código Penal. 2. Não restando configurada, in casu, a reincidência, de rigor a retificação do atestado de penas, a fim de constar a primariedade do agente. (TJ-MG - AGEPN: 10693140132657002 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data de Publicação: 05/02/2020).

Na hipótese, observou-se que o recorrente, possui uma condenação (Ação Penal nº 0009563-41.2017.8.14.0039). Todavia, a sentença condenatória ainda não teria transitado em julgado, ostentando, invariavelmente, a qualidade de “réu primário”. Logo,
data vênia
, a insurgência ministerial, irretocável o
decisum
hostilizado, devendo ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, em face da quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, e em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
FERNANDO DA SILVA SODRÉ condenado às pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e CARLEANE DA SILVA PEIXOTO, condenada às pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023